Tribunal: STF
Processo: HC 199548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR ‘WHATSAPP’. PANDEMIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PREVISÃO EM NORMA DO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas.
    2. No caso concreto, ponderado o contexto excepcional de pandemia, havendo ainda norma do Tribunal a quo para regulamentar a citação em situações excepcionais (Portaria GC 155, de 9/9/2020, do TJDFT), nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico (via conversa pelo aplicativo de celular ‘Whatsapp’), uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à sua ciência do ato da citação e do teor da acusação que recai contra si.
    3. A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte.
    4. Habeas Corpus denegado.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, e na contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c os arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06.
    3. Após o recebimento da denúncia, o paciente foi citado por meio do aplicativo whatsap. Em seguida, a defesa requereu ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF a declaração de nulidade da citação e a renovação da diligência. O pedido foi indeferido.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ/DFT). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “nulidade da citação realizada por telefone, uma vez que essa forma de comunicação não é albergada pela legislação processual penal”. Destaca que, “no âmbito do processo penal, a citação eletrônica, seja qual for o meio, possui expressa vedação legal, conforme teor do artigo 6° da Lei 11.419/2006”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “a citação foi por telefone, via aplicativo ‘WhatsApp’, sequer existe na diligência (ID 78874377) qualquer informação acerca de ter-se procedida a confirmação de dados pessoais do paciente”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja determinada “a realização da citação, nos termos da lei, por meio de mandado judicial a ser cumprido pessoalmente, (...) reconhecendo como ilegal a citação por telefone, via WhatsApp, realizada no presente caso, anulando-se todos os atos processuais”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “ponderado o contexto excepcional de pandemia, havendo ainda norma do Tribunal a quo para regulamentar a citação em situações excepcionais (Portaria GC 155, de 9/9/2020, do TJDFT), nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico (via conversa pelo aplicativo de celular ‘Whatsapp’), uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à sua ciência do ato da citação e do teor da acusação que recai contra si”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    Conforme relatado, busca a defesa o reconhecimento da nulidade da citação realizada por aplicativo de celular, ante os latentes prejuízos ao devido processo legal, determinando a realização do ato em conformidade com o disposto na Lei para a sua validade (fl. 11). 
    Sobre o tema, extrai-se do acórdão atacado o seguinte (fl. 219): 
    Como se nota, adequada a decisão que confirmou a validade da citação realizada por meio eletrônico, porquanto observados os preceitos da Portaria GC 155, de 09/09/2020, e da decisão proferida no processo SEI PA 0016466/2020, em virtude da situação excepcional provocada pela pandemia da Covid-19. 
    Além disso, a citação alcançou sua finalidade, conforme certificou o Oficial de Justiça responsável pelo ato (ID 22341806 - Pág. 55), pois o citando foi informado do conteúdo da comunicação via contato telefônico, concordou com a realização do ato por meio eletrônico, e recebeu arquivos da denúncia e do mandado de citação (ID 22341806 - Págs. 56/57). Tanto que procurou a Defensoria Pública, que, de pronto, ingressou com pedido de nulidade da citação, e apresentou resposta à acusação. 
    Assim, não se destaca qualquer prejuízo à ampla defesa, ao contraditório, ou ao devido processo legal atribuível à forma como foi concretizada a citação. Ressalte-se que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio , que exige a comprovação de efetivo prejuízo para o pas de nullité sans grief reconhecimento de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ocorreu na espécie.
    No caso concreto, ponderado o contexto excepcional de pandemia, havendo ainda norma do Tribunal a quo para regulamentar a citação em situações excepcionais (Portaria GC 155, de 9/9/2020, do TJDFT), nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico (via conversa pelo aplicativo de celular ‘Whatsapp’), uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à sua ciência do ato da citação e do teor da acusação que recai contra si. 
    Posto isso, a citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas. Nesse sentido: 
    [...
    Ademais, a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: 
    […].” (Grifos acrescentados)
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator